Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-77.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013107-77.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (RECORRENTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013107-77.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra /MT

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrida(s):

Josemar Carmerino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de Setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO, MAS NÃO PRESTADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabe a concessionária de telefonia, detentora dos conhecimentos técnicos, informações, documentos e do controle de seu sistema de internet, a obrigação de provar que o serviço contratado pelo consumidor de migração de plano em 01/07/2022 pelo valor de R$79,90 foi prestado corretamente, bem como que foi utilizado pelo consumidor.

3. No presente caso, caberia a empresa de telefonia comprovar que o serviço de internet devidamente instalado no prazo, pois conforme exordial o reclamante aguardou mais de 60 dias pela visita técnica, contudo nenhum preposto compareceu ao local, e o autor continuou recebendo e pagando as cobranças, conforme protocolos mencionados na exordial

( diversas tentativas junto a prepostos da Ré (Ligações nos números oficiais da OI - 10314 e 0800 031 8000 – Protocolos de atendimento n.o 12236245 e 2022333313021 e atendente digital via WhatsApp – conversa anexa à exordial
),

mas sem êxito
, fato que ensejou o ajuizamento da presente lide.

4. Se a empresa de telefonia não disponibiliza o serviço de internet contratado pelo consumidor e, mesmo após as reclamações administrativas formuladas não busca solucionar o problema, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e angústia, sofridos pelo consumidor.

5. A reclamada conforme relatório da visita técnica datada de 09/12/2022, se apresentou quase seis meses após a solicitação, o que não se mostra um prazo hábil. Estando todo esse tempo adimplindo por serviço não prestado, não merece reparo a sentença de primeiro grau.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: 1)

JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados relativos ao serviço não prestado, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 2)

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença.

Confirma-se a liminar deferida nos autos. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023